Tribunal: TJMT
Processo: 0001293-75.2018.8.11.0039
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001293-75.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LOURDES APARECIDA DE SOUZA DIODATO - CPF: 507.459.216-04 (APELANTE), FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - CPF: 318.470.481-53 (ADVOGADO), ANDERSON SOARES RODRIGUES - CPF: 941.046.461-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO ART. 20, §4o DO CPC/73 – AÇÃO E SENTENÇA NA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NA FORMA DO ART. 85, §2o, DO CPC/15 – REGRA GERAL DE NATUREZA OBRIGATÓRIA – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo Enunciado Administrativo no. 04 do STJ,
“os atos processuais que vierem a ser praticados por julgadores, partes, Ministério Público, procuradores, serventuários e auxiliares da Justiça a partir de 18 de março de 2016, deverão observar os novos procedimentos trazidos pelo CPC/2015, sem prejuízo do disposto em legislação processual especial”
.

O entendimento jurisprudencial do STJ, com a vigência do novo CPC, é no sentido de que a regra geral e obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20% do valor da condenação, consoante os termos do parágrafo 2° do artigo 85, relegando sua fixação por equidade (§8o) à situações excepcionais, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou for muito baixo o valor da causa, de modo que
“a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do artigo 85, parágrafo 2o, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no parágrafo 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado”
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

Recurso provido para fixar a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC/15.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001293-75.2018.811.0039

APELANTE:

LOURDES APARECIDA DE SOUZA DIODATO

APELADO:

ANDERSON SOARES RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LOURDES APARECIDA DE SOUZA DIODATO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT,
Dra. Lílian Bartolazzi L. Bianchini
, lançada nos autos da Ação de Interdito Proibitório no. 1293-75.2018.811.0039 (Cód. 87323), ajuizada em desfavor de
ANDERSON SOARES RODRIGUES
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para tornar definitiva a liminar de fls. 50, mantendo a autora na posse do imóvel descrito na exordial. Por fim, condenou o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como da verba honorária fixada em R$2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 20, §4o, do CPC/73.

Irresignada, a apelante, como única matéria recursal, defende que a Magistrada
a quo
agiu em nítido “
error in judicando
”, na medida em que a ação de base foi proposta já na vigência do novel CPC, de modo que não poderia condenar o demandado em verba sucumbencial no Código revogado (art. 20, §4o), sem levar em consideração, ainda, que o
quantum
fixado a título de condenação em honorários (R$2.000,00), se comparado ao valor atualizado da causa (R$35.692,47), já descontado as custas processuais que deverá ser pago pelo mesmo, recolhida no valor de R$720,22 (setecentos e vinte reais e vinte e dois centavos), representa percentual ínfimo de 3,50%, muito abaixo do mínimo legal taxativo de 10% (dez por cento) previsto no art. 85, §2o, do CPC/15.

A par disso, invocando o preenchimento dos requisitos elencados nos incisos (I a IV) do referido dispositivo legal, requer o provimento desta apelação, a fim de que seja o recorrido condenado no valor líquido de 20% (vinte por cento) do valor da causa (Id 27729989).

Embora devidamente intimado, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo das contrarrazões, conforme certificado no Id 27730008.

Preparo recolhido (Id 27730001).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, com a presente apelação, a autora pretende tão somente a majoração da verba honorária fixada na sentença, sob a justificativa de que houve erro em relação à sua fundamentação, já que ação e sentença já tramitaram pelo rito do CPC/15, de modo que não poderiam os honorários serem fixados com base no art. 20, §4o, do CPC/73.

Com razão a recorrente.

Do exame dos autos, constata-se que a ora recorrente, através do Portal Eletrônico do Advogado (também conhecido como Portal do Advogado ou Peticionamento Eletrônico – PEA), sistema de informação criado pelo Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância – DAPI do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desenvolvido com o objetivo de facilitar e agilizar o serviço de peticionamento inicial de processos que tramitam na primeira instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, na data de
27/04/2018
(Id 2772146), ajuizou a presente “ação possessória de interdito proibitório c/c cominatória e pedido de liminar ‘
inaudita autera pars
’ ‘
initio litis
’” em desfavor de
Anderson Soares Rodrigues
, vulgo “Derson”, visando conceder, liminarmente, o mandado proibitório contra o suplicado, a fim de que o esbulho não se consolide e, no mérito, a procedência da presente ação para evitar que a posse seja ameaçada, turbada ou esbulhada, além de que o réu fosse condenado ao pagamento de honorários advocatícios nos parâmetros previstos no NCPC.

A autora/recorrente atribuiu à causa o valor da transação de compra e venda na importância de R$30.681,65 (trinta mil, seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos).

Diante da demonstração de ser legitima proprietária e possuidora de um terreno urbano localizado, nessa comarca de São José dos IV Marcos MT, localizado na quadra 03, denominado lote 24 com área total de 500m2, ou seja, medindo 12,50m com frente com a Rua Elísio Goncalves de Aguiar, medindo 12,50m, fazendo fundos com o lote número 09 (fundos delegacia civil), com 40m do lado direito dividindo com o lote número 25 e a esquerdo também 40m com o lote número 23, consoante instrumento público de compra e venda celebrado com o antigo proprietário (Ids 27729958 e 27729959), além da certidão de valor venal emitida pela Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos e comprovantes IPTU expedidas em seu nome (Id 27729960), bem como do esbulho/ameaça praticado pelo requerido/apelado (BO de Id 27729959), a tutela possessória pleiteada foi deferida pela Magistrada singular (Id 27729968), e após o comparecimento espontâneo do requerido em Cartório (27729978), sem que o mesmo oferecesse resistência por meio de defesa escrita, o feito foi sentenciado em
26/02/2019
(Id 27729984).

Eis o teor do dispositivo do
decisum
:

“lsto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INSERTO NA PRESENTE ACAO DE INTERDITO PROIBITORIO, extinguindo o processo, com resolução de mérito, fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de tornar definitiva a liminar de fls. 50, mantendo a autora na posse do imóvel descrito na inicial.

Condeno o requerido no pagamento das despesas e custas processuais, bem como nos honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com espeque no artigo 20, §4°, do CPC.

Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para cumprimento de sentença no prazo legal, arquive-se, mediante as baixas e anotações de estilo.”

Pois bem. Nos termos do Enunciado Administrativo no. 01, o Plenário do STJ, interpretando a regra disposta no art. 1.045, decidiu, por unanimidade, que o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei no. 13.105/2015, entrou em vigor no dia
18 de março de 2016
; logo, a ação de base já tinha sido distribuída na sua vigência, de modo que o regramento processual deveria ser respeitado em sua integralidade, como, aliás, é o que se extrai do Enunciado Administrativo no. 04, aplicável analogicamente ao presente feito, redigido nos seguintes termos:

“Nos feitos de competência civil originária e recursal do STJ,
os atos processuais que vierem a ser praticados por julgadores
, partes, Ministério Público, procuradores, serventuários e auxiliares da Justiça
a partir de 18 de março de 2016,
deverão
observar os novos procedimentos trazidos pelo CPC/2015
, sem prejuízo do disposto em legislação processual especial.”
(grifos nossos).

Assim, mostra-se equivoca a sentença
a quo
que fixou a verba honorária fundamentada no Código ab-rogado, devendo a mesma ser corrigida nesta Instância, ainda que a aplicação por equidade, até então prevista no art. 20, §4o do regramento anterior, seja autorizada também na vigência do novel Código (art. 85, §8o, CPC/15).

Ora, como cediço, os honorários de sucumbência ou honorários sucumbenciais são os honorários advocatícios pagos pela parte sucumbente do processo ao advogado da parte vencedora, sendo tal dever estampado no artigo 85,
caput
, do CPC.

Trata-se, como disposto expressamente no §14 do mencionado dispositivo legal, um
“direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”
, cujo valor, segundo disposto no artigo 85, §2o, do
Códex
, varia de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico (nos casos em que não há condenação em valores) ou do valor atualizado da causa. Ademais, os critérios objetivos que o juiz deve usar para estabelecer o valor dos honorários são aqueles enumerados nos incisos desse mesmo dispositivo, sendo eles: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

E sobre a aplicação da regra que fixa percentuais mínimos e máximos da verba honorária (art. 85, §2o) em detrimento daquela que veicula o arbitramento pela equidade (art. 85, §8o), cito importante Precedente da Corte Superior, relacionado ao REsp no. 1.746.072/PR, julgado em 13/02/2019, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI (vencida), cujo voto prevalente foi o do Ministro RAUL ARAÚJO, designado redator do acórdão, foi no sentido de que
“em face de redação tão expressiva, a conclusão lógica é a de que o
§ 2o do art. 85 do CPC de 2015 veicula a
regra geral
e
obrigatória
de que os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%
: (I) do valor da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido: ou (III) não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa”
, e que
“o Código de Processo Civil relegou ao parágrafo 8o do artigo 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou for muito baixo o valor da causa”
, concluindo, de modo muito didático, que
“a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do artigo 85, parágrafo 2o, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no parágrafo 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado”
.

Referido julgado restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o).
PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil – CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.”
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019 – Destaquei).

Diante disso, e levando-se em conta a complexidade da causa, o tempo e local de tramitação do feito e o grau de zelo do causídico, tem-se que, de fato, a fixação da verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais) representa aproximados 6,51% do valor atribuído à causa (R$30.681,65), não remunerando dignamente o causídico, de modo que, em respeito aos precedentes desta egrégia Câmara julgadora em casos veiculando mesmo objeto (RAC 16784/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019), tenho que os horários advocatícios devem ser fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC/15, importância essa que também acaba por atender à regra prevista no §11 do mesmo dispositivo legal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para, retificando a sentença, fixar a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020